Tribunal: TJMT
Processo: 1018312-49.2022.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018312-49.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WELLINGTON PEREIRA DE SOUZA 01867699117 - CNPJ: 34.253.847/0001-08 (APELADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA – COBRANÇA EM DUPLICIDADE NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – ESTORNO NÃO EFETIVADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS (
ART. 85, §11, DO CPC)

–

RECURSO NÃO PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a cobrança em débito automático de dívida já quitada
, com desinteresse do fornecedor em resolver a questão.

Demonstrado o ato ilícito gerador de dano moral, é devida a indenização, cujo valor não comporta alteração se fixado na primeira instância com razoabilidade e proporcionalidade.

Aplica-se nesta via o art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Cominatória e Condenatória julgada procedente nos seguintes termos:

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
a presente 'Ação Cominatória c/c Condenatória" promovida por
WELLINGTON PEREIRA DE SOUZA ME
,
em desfavor de
BANCO SAFRA S/A
, com qualificação nos autos, para: condená-lo no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida 1% (um por cento) de juros e correção monetária INPC a contar desta decisão; determinar a restituição da importância de R$ 1.203,35 (um mil e duzentos e três reais e trinta e cinco centavos), de forma simples, devendo ser corrigida: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desconto; condeno o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (doze por cento), sobre o valor da condenação.

O apelante alega que
“restou incontroverso que o pagamento em duplicidade da fatura do cartão ocorreu por culpa exclusiva do recorrido (art. 14 do CDC) ao não desabilitar a função do débito automático”,
e que
“não restou comprovado (art. 373, I do CPC) que este episódio, especificamente, tenha gerado algum dano de ordem moral em face do recorrido, expondo-o à humilhação ou algum sofrimento grave”
.

Aduz não estar configurado o dano moral; alternativamente pede a redução da quantia fixada para essa indenização.

Contrarrazões no ID. 167188645.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As partes celebraram Contrato de Cartão de Crédito com cláusula de pagamento via débito automático em conta corrente.

Em 8/4/2022, o autor pagou a fatura (R$1.203,35) de forma antecipada, no entanto na data do vencimento (11/4/2022) esse montante foi cobrado em sua conta corrente.

Diante disso, em 12/4/2022 o apelante relatou a situação no Serviço de Atendimento ao Consumidor do apelante e solicitou o reembolso, ocasião em que foi gerado o protocolo n. 2022.05120.123.53 e lhe foi informado que o estorno seria feito na próxima fatura (11/5/2022), o que não aconteceu, como mostra o extrato bancário anexado no processo (ID. 167188612).

Quanto à reclamação realizada em 12/4/2022, o apelado respondeu que
“Os créditos foram repassados ao banco cedente e não houve estorno de pagamento, até o momento. Neste caso, o acordo deve ser feito entre cedente e sacado”
(ID. 167188613)
.

Ademais, os áudios anexados nos autos pelo apelante confirmam a pretensão resistida. Por conseguinte, o autor demonstrou que procurou resolver o conflito previamente pelos meios adequados, porém o réu não devolveu o montante.

Assim, houve falha na prestação do serviço
, e o réu deve responder pelo seu ato, pois cuida-se de questões inerentes à sua atividade, e lhe compete agir com cautela e prudência para não causar prejuízos a seus clientes.

A situação narrada ultrapassa o mero aborrecimento, sobretudo porque o dinheiro existente em sua conta bancária foi usado para saldar dívida já quitada. Além do mais, a questão podia ser resolvida facilmente na via extrajudicial.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

À vista desses critérios, os R$8.000,00 definidos na sentença devem ser mantidos pois estão em conformidade com o que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido.
(REsp 1197929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgamento em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011).

Desta Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – COBRANÇA EM DUPLICIDADE – FATO QUE GEROU A UTILIZAÇÃO DO SALDO INTEGRAL DA CONTA-CORRENTE DA AUTORA E PARTE DO CHEQUE ESPECIAL - PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA INSUFICIENTE – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DANO MATERIAL – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA A MAIOR –
RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO
.

Configura falha na prestação de serviços a cobrança em débito automático de dívida já quitada que consumiu todo o saldo disponível na conta-corrente e utilizou o cheque especial, ato ilícito passível de reparação por dano material e moral, sendo este último presumido, e que portanto, dispensa comprovação.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.
(N.U. 1001401-40.2016.8.11.0045, Quarta Câmara de Direito Privado, julgametno em 24/10/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA PELA INTERNET - COBRANÇA EM DUPLICIDADE NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - NECESSIDADE DE ESTORNO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - REPARAÇÃO DEVIDA -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS - ART. 85, §11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A cobrança em duplicidade na fatura de cartão de crédito, com descaso do fornecedor em resolver a questão, configura ato ilícito passível de gerar indenização pedagógica por dano moral cujo valor, se fixado de forma razoável e proporcional ao caso, limitando-se a atender ao caráter sancionatório e inibitório, não comporta redução.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC).
(N.U. 1005189-91.2016.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 26/9/2018).

Dessa forma, o réu não se desincumbiu do ônus de produzir provas contrárias ao pedido do autor (art. 373, II, do CPC), e sua inércia injustificada configura ato ilícito, que gera dano moral (arts. 186 e 187 do CC) passível de reparação.

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023